Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexiste contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que se dá a determinado dispositivo legal, tampouco há contradição entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso.

3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.